Tribunal: STF
Processo: HC 172882
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no Processo 7000177-85.2019.7.00.0000, no âmbito do Superior Tribunal Militar, assim ementado (eDOC 1, p. 15):
    “HABEAS CORPUS. PEDIDO DE LIMINAR. SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO. MÉRITO. DECLARAÇÃO DA NULIDADE DA DECISÃO QUE CONSIDEROU O RÉU INTIMADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO SENTENCIADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DENEGAÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
    A liminar foi indeferida em função da carência dos elementos imperiosos para sua outorga, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
    Conforme preceitua o art. 445, alínea ‘b’, do CPPM, a intimação da sentença condenatória será feita, pessoalmente, caso o réu esteja na condição de preso.
    No presente caso, o réu encontrava-se em liberdade.
    Ausente disposição legal que implique na intimação pessoal do réu solto que não se apresente à sessão de leitura e publicação da sentença, não há que ser declarada a nulidade da decisão que considerou o réu intimado da sentença penal condenatória, tampouco, que se promova a intimação pessoal do sentenciado quanto ao teor da sentença que o condenou.
    Ordem denegada. Decisão por maioria.”
    Narra o impetrante, em síntese, que: a) o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) meses de detenção como incurso nas penas do art. 187, caput, do CPM, tendo-lhe sido concedida a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos; b) há nulidade consistente na ausência de ato intimatório da sentença condenatória, pois, embora conste da ata de audiência que acusado foi dispensado da sessão de leitura da sentença, ele não foi intimado da decisão, em ofensa ao princípio da ampla defesa. 
    À vista do exposto, requer, em liminar, a suspensão dos efeitos do ato impugnado e, ao final, a cassação do acórdão apontado como coator, com a declaração de nulidade “da Decisão [...] que considerou o Paciente, intimado da Sentença penal condenatória e, via de consequência, firmou o trânsito em julgado”. 
    Indeferido o pedido liminar, prestadas as informações solicitadas e apresentado o parecer da Procuradoria-Geral da República, retornaram-me conclusos os autos.
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 
    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 
    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 
    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). 
    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).
    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 
    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    A respeito da nulidade aventada, constam do voto condutor do julgamento ora indicado como coator as seguintes considerações (eDOC 1, pp. 18-19):
    Não merece guarida o pedido do presente writ, senão vejamos:
    Prevê o art. 445 do CPPM, in verbis:
    “Intimação de sentença condenatória 
    Art. 445. A intimação da sentença condenatória será feita, se não o tiver sido nos termos do artigo 443:
    a. ao defensor de ofício ou dativo; 
    b. ao réu, pessoalmente, se estiver preso;
    c. ao defensor constituído pelo réu.”
    Dispõe o art. 443 do CPPM, in litteris:
    “Leitura da sentença em sessão pública e intimação
    Art. 443. Se a sentença ou decisão não for lida na sessão em que se proclamar o resultado do julgamento, sê-lo-á pelo auditor em pública audiência, dentro do prazo de oito dias, e dela ficarão, desde logo, intimados o representante do Ministério Público, o réu e seu defensor, se presentes”.
    Assim, de acordo com o disposto no art. 445 do CPPM, encontram-se elencadas as possibilidades de intimação da sentença condenatória caso não seja realizada nos moldes do art. 443 do CPPM.
    Da análise dos dispositivos acima transcritos, verifica-se que o réu somente será intimado pessoalmente da sentença condenatória caso esteja na condição de preso, ex vi do art. 445, alínea “b”, do CPPM.
    No presente caso, o réu encontrava-se em liberdade, e a intimação ocorreu de acordo com o item 87 do e-proc (Intimação Eletrônica – Expedida/Certificada – Refer. ao(s) Evento(s): 84, 82, 72, 71, 66 e 65 (DESERTOR – CLODOALDO DOS SANTOS PIRES) Prazo: 10 dias Status: FECHADO Data inicial: 04/12/2018 00:00:00 Data final: 13/12/2018 23:59:59).
    Os itens referenciados são afetos ao alvará de soltura, ao teor da sentença condenatória, bem como da respectiva ata de sua publicação.
    De tal feita, de acordo com o constante do item 87 do e-proc, foi dado pleno conhecimento do teor da sentença para ambas as partes.
    Os itens 89 e 90 do e-proc confirmam o recebimento das intimações pelas partes interessadas.
    Ausente a disposição legal que implique na intimação pessoal de réu solto que não se apresente à sessão de leitura e publicação da sentença, não há que ser declarada a nulidade da decisão que considerou o réu intimado da sentença penal condenatória, tampouco, que se promova a intimação pessoal do sentenciado quanto ao teor da sentença que o condenou.
    [...]
    Como se observa, o Superior Tribunal Militar, por compreender que, de acordo com a inteligência dos arts. 443 e 445 do CPPM, inexiste obrigatoriedade de expedição de intimação da sentença condenatória ao réu que se encontre solto e não compareça à sessão de leitura de seu teor, rechaçou a alegação de nulidade formulada pela defesa.
    Tal entendimento não destoa do que já decidiu, em caso semelhante, a Primeira Turma desta Corte, consoante se depreende do aresto adiante transcrito:
    EMENTA Habeas corpus. Processual Penal Militar. Peculato. Condenação proferida pelo Superior Tribunal Militar. Intimação pessoal do advogado de defesa. Paciente não intimado do édito condenatório por encontrar-se em liberdade. Alegação de descumprimento da regra da dupla intimação dos julgados em segundo grau, prevista no art. 537, § 1º, do Código de Processo Penal Militar. Desnecessidade. Inteligência dos arts. 537 § 1º c/c 288, § 2º, ambos do mesmo Códex processual militar. Precedentes. Ordem denegada. 1. A intimação de julgados proferidos pela Corte Castrense, quando o réu estiver em liberdade, poderá ser feita, de modo suficiente, na pessoa do defensor. Precedentes. 2. A leitura concatenada do § 2º do art. 288 com o art. 537, ambos do Código de Processo Penal Militar, não induz à conclusão da necessidade da intimação pessoal do réu quanto ao julgamento de segundo grau, quando ele o aguardou solto. Essa intimação pessoal só é essencial quando ele estiver preso. 3. Em doutrina específica, colhe-se o entendimento de que “o sistema instituído pelo CPPM é o de intimação do réu para tomar ciência de ato e termo processual só lhe será feita pessoalmente se ele encontrar-se na prisão, pois, do contrário, aquela providência será executada na pessoa do defensor” (Direito Processual Penal Militar. Rio de Janeiro. Forense, 2009. p. 350). 4. Considerando que o paciente respondeu a todo processo em liberdade, sua intimação pessoal tornou-se dispensável na espécie, bastando a intimação pessoal do advogado de defesa. 5. Ordem denegada.
    (HC 99109, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 27/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 11-05-2012 PUBLIC 14-05-2012)
    Inexiste, pois, razão idônea ao acolhimento da nulidade suscitada pela impetrante.
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente